Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À DEVOLUÇÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENCARGOS DO CHEQUE ESPECIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As rés ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor: a) o dobro de R$6.075,00; b) o valor de R$2.999,98, correspondente à soma de duas parcelas de R$1.499,99 (CPC, art. 323); c) os encargos financeiros e impostos pagos, em face da utilização indevida do cheque especial; e d) os danos morais de R$3.000,00.
2. O Banco BRB sustenta que não ocorreu falha na prestação dos serviços, visto que a transação foi realizada pelo autor ou por terceiro munido de sua senha. Alega que os cartões virtuais são criados por meio do aplicativo e que o autor não contestou a compra indicada ao informar que ocorreu desacordo comercial. Aduz que o valor debitado da conta corrente do autor foi restituído e pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais (ID 60979925).
3. A ré Cartão BRB S.A. alega que a falta de pagamento da fatura ou atraso superior a 4 dias autoriza o desconto da parcela na conta corrente do usuário, conforme a cláusula 13.2 do Contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD. Argumenta que não ocorreu cobrança indevida e que o réu não tem direito à indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados (ID 60979929).
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. O autor alegou que foi vítima de golpe financeiro e, mediante a emissão de cartão de crédito virtual, foi realizada a compra de R$2.999,98 e solicitado o pagamento da fatura mediante débito automático em conta corrente. Afirma que cancelou o cartão virtual, impugnou a compra, desautorizou o débito automático e, em face da demora no procedimento de cancelamento da compra, pagou o valor integral da fatura, equivalente a R$6.075,00, sendo que o mesmo valor foi também debitado de sua conta corrente, ocasião em que foi utilizado o crédito do cheque especial.
6. A autorização de débito em conta exige da instituição financeira a adoção de procedimentos e controles, para confirmar a identidade do titular e assegurar a autenticidade da autorização e do cancelamento da autorização de débitos em conta (art. 11 da Resolução BACEN 4.790/2020). As rés/recorrentes não comprovaram que o débito automático foi solicitado pelo autor e, diferente do alegado, a fatura foi paga na data do vencimento, afastando o direito ao débito compulsório em decorrência do inadimplemento. Assim, configura-se que o serviço de pagamento automático de fatura de cartão de crédito foi ativado sem a solicitação do consumidor, evidenciando falha no sistema bancário.
7. Ademais, em 03/01/2024 o autor solicitou o cancelamento do débito automático da fatura do cartão de crédito em sua conta corrente (ID 60977252 - Pág. 7), fato não impugnado pelas rés, e em 05/01/2024 efetuou o pagamento da fatura de R$6.075,00. O mesmo valor, no entanto, foi debitado de sua conta corrente (ID 60977228 - Pág. 1 e 60977230), ocorrendo pagamento em duplicidade da mesma dívida.
8. Nos termos do art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, que pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária, e a comunicação entre as instituições deve ser realizada por meio eletrônico, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária (art. 7o, II). Assim, embora suficiente o prazo para a conclusão do procedimento solicitado pelo autor, o cancelamento do débito automático não foi realizado e o pagamento da fatura ocorreu em duplicidade.
9. Nesse contexto, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
10. Outrossim, é inconteste que em 26/01/2024 parte do valor debitado na conta corrente do autor foi devolvido, correspondente a R$4.601,59 (ID 60977253), importância que deve ser abatida do montante de R$12.150,40, referente à condenação indicada no item “a” da parte dispositiva da sentença.
11. De igual forma, o autor/recorrido tem direito à devolução dos encargos financeiros e impostos pagos, na forma consignada na sentença, porquanto o crédito do cheque especial foi indevidamente utilizado para o pagamento em duplicidade da dívida.
12. No tocante à operação não autorizada pelo autor, realizada em 11/12/2023, no estabelecimento comercial "MARCELOGOMESDOSSAN”, no valor de R$2.999,98, regularmente contestada em 03/01/2024 (ID 60977254 - Pág. 2 e 60977252 - Pág. 5), as rés não comprovaram que a operação foi realizada pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade das rés pela reparação dos danos causados ao usuário.
13. Importa destacar que o desacordo comercial denunciado pelo autor/recorrido está relacionado à operação financeira diversa, não discutida na presente ação (ID 60977252 - Pág. 5/6).
14. Em relação à indenização extrapatrimonial, segundo os elementos processuais, configura-se que a situação não vulnerou atributos pessoais do autor, importando ressaltar que os desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, o que afasta a legitimidade do pedido de indenização pelo dano moral. Com efeito, não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a prova de violação aos direitos da personalidade, não produzida pelo autor. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. E a devolução em dobro de que trata o artigo 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, a indenização por danos morais é justificada quando os desdobramentos negativos extrapolam a cobrança indevida, o que não ocorreu na hipótese em comento (Acórdão 1339037, Terceira Turma Recursal, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/05/2021, publicado no DJE: 21/05/2021).
16. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS para decotar da condenação indicada no item “a” da parte dispositiva da sentença, o valor já restituído de R$4.601,59 (quatro mil, seiscentos e um reais e cinquenta e nove centavos), assim como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).